Tribunal: STF
Processo: MS 28341
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-05
Data de publicação: 2014-08-05

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. MAGISTRADO. RECURSO ADMINISTRATIVO EM PEDIDO DE REVISÃO DISCIPLINAR. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. DECADÊNCIA. DECURSO DE MAIS DE 120 DIAS PARA O AJUIZAMENTO DO WRIT. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.